Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604033-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
03/11/2022
Número: 0604033-62.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 26/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Representação Especial, com pedido liminar, nº 0604033-62.2022.6.16.0000,
proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Dirceu Moraes, alegando que o representado
postou propaganda eleitoral em seu perfil pessoal na rede social Facebook, em que se apresenta
fardado com uniforme da Polícia Militar do Estado do Paraná e pede expressamente voto dos
eleitores, como demonstram as fotografias. incidindo no art. 73, I, da Lei das Eleições (Requer:
liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar a remoção imediata da
propaganda eleitoral em que o representado apareça fardado e abstenção de publicação de novel
conteúdo eleitoreiro trajando farda da Polícia Militar do Paraná, cujos links estão indicados ao final
desta exordial; com a adoção do rito mais benéfico às partes, o recebimento da presente
representação eleitoral, com a notificação da parte representada para, querendo, apresentar defesa
no prazo de cinco dias, nos termos do disposto no artigo 22, inciso I, alínea a, da Lei
Complementar 64/90; a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a
documental, consistente na juntada da íntegra da Notícia de Fato nº 1.25.000.003376/2022-65 em
anexo; ao final, a total procedência da presente Representação Eleitoral, para que, com a
confirmação da liminar, seja reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral veiculada e a prática
de conduta vedada ao agente público, aplicando-se à parte representada
as sanções previstas no art. 73, da Lei nº 9.504/97).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (RECORRENTE)
DIRCEU MORAES (RECORRIDO)
ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43261
453
31/10/2022 21:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.495

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0604033-62.2022.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: Ministério Público Eleitoral
RECORRIDO: DIRCEU MORAES
ADVOGADO: ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN - OAB/PR78821
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. POSTAGEM EM REDE
SOCIAL. CANDIDATO TRAJANDO
FARDA DA POLÍCIA MILITAR DO
PARANÁ. MANIFESTAÇÃO POLÍTICO-
PARTIDÁRIA. PROIBIÇÃO DO USO DO
UNIFORME. ART. 77, §1º, A DA LEI Nº
6.880/80 (ESTATUTO DOS MILITARES).
ART. 149 DA LEI ESTADUAL 1.943/54
(CÓDIGO DA POLÍCIA MILITAR DO
PARANÁ). PROPAGANDA IRREGULAR.
CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART.
7 3 , I , D A L E I 9 . 5 0 4 / 9 7 . N Ã O
CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
B E M M Ó V E L P E R T E N C E N T E À
A D M I N I S T R A Ç Ã O
P Ú B L I C A .
INOCORRÊNCIA. TAXATIVIDADE DO
ROL PREVISTO NO ART. 73 DA LE.
ENTENDIMENTO ASSENTE DO TSE.
S E N T E N Ç A M A N T I D A . R e c u r s o
conhecido e desprovido.

1. O uso de uniforme da Polícia Militar do
Estado do Paraná em manifestação político-
partidária é vedado pelos artigos 77, §1º, a
da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e
149 da Lei Estadual nº 1.943/54 (Código da
Polícia Militar do Paraná). Sua utilização
Num. 43261453 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 31/10/2022 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103121251616000000042226472
Número do documento: 22103121251616000000042226472

fere a isonomia entre os concorrentes ao
vincular o candidato ou órgão partidário à
Corporação. Precedente do TSE.

2. A farda ou uniforme militar, ainda que
tenha seu uso regulado pelo Estado, não
caracteriza bem móvel pertencente à
administração pública, o que impede o
enquadramento da conduta à hipótese do
art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.

3. Conforme entendimento do TSE, "no
âmbito das chamadas condutas vedadas
aos agentes públicos em campanhas, cuja
disciplina encontra-se inserta na Lei n°
9.504/97, arts. 73 a 78, imperam os
princípios da tipicidade e da estrita
l e g a l i d a d e , d e v e n d o a c o n d u t a
corresponder exatamente ao tipo
previamente definido pela lei" (AgR-REspe
n. 626-30/DF, Rei. Mm. Maria Thereza
Rocha de Assis Moura, DJe de 4.2.2016).

4. Logo, a atipicidade da conduta impede a
sanção prevista no §4º do art. 73 da Lei de
Eleições.

5. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 28/10/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em Representação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (id 43203465) em face da sentença de id 43200816
que julgou parcialmente procedente a representação, declarando a ocorrência da
propaganda irregular, determinando-se, em definitivo, a exclusão dos conteúdos listados.
Num. 43261453 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 31/10/2022 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103121251616000000042226472
Número do documento: 22103121251616000000042226472

Sustenta que não está em discussão a possibilidade ou não do candidato se
apresentar como militar aos eleitores, mas sim que o uso de bem público, no caso, a
farda, em propaganda eleitoral, caracterizaria conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, requerendo, assim, a reforma da sentença neste ponto.

Em contrarrazões (id 43208566), o representado requereu o desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Em recurso o representante sustenta ser vedado pelo art. 73, I, da Lei nº
9.504/97 o uso de bem público, qual seja, a farda da instituição militar, para a realização
de propaganda eleitoral, devendo ser aplicada ao representado a sanção do §4º do
mesmo artigo.

O texto legal assim estabelece:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

(...).

4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR”.

A título exemplificativo, indico duas das publicações questionadas:

Num. 43261453 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 31/10/2022 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103121251616000000042226472
Número do documento: 22103121251616000000042226472

De fato – até porque, incontroverso e documentalmente comprovado –
verifica-se que o representado realizou propaganda eleitoral vestindo a farda da PMPR.

Da mesma forma, não mais se discute, que a utilização do uniforme da
corporação em manifestação político-partidária se mostra vedada.

Como esclarecido em sentença, a utilização de farda e assemelhados em
propaganda eleitoral já foi objeto de análise desta Relatora neste mesmo pleito (autos nº
0602064-12.2022.6.16.0000 e 0602168-04.2022.6.16.0000).

Nos citados julgados, considerou-se irregular a utilização tanto de uniforme
do Exército, quanto de uniforme da Polícia Militar, com fundamento nos artigos 77, §1º, a
da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e 149 da Lei Estadual nº 1.943/54 (Código da
Polícia Militar do Paraná). Em ambas as leis, proíbe-se da utilização do uniforme em
manifestação de caráter político-partidária. O Estatuto dos Militares veda ainda o uso do
uniforme por inativos, (alínea c) “...salvo para comparecer a solenidades militares, a
cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes de caráter
particular, desde que autorizado”, o que é o caso destes autos.

Ou seja, não há como se admitir o uso da farda da polícia militar em
manifestação político-partidária, justamente visando garantir a isonomia entre os
concorrentes e evitar que os eleitores associem os candidatos a ações estatais,
favorecendo-os em detrimento aos demais candidatos.

Nesse sentido cito julgado do Tribunal Superior Eleitoral: “A imagem do
policial militar fardado representa a instituição, a corporação Brigada Militar. E essa é a
razão pela qual o uso do fardamento é proibido em propagandas eleitorais – justamente
para evitar a vinculação da corporação a órgão partidário” (TSE, RO 137944, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJE 22.03.2017).

Porém, ao contrário do que sustenta o Parquet, tenho que o fato não se
enquadra na vedação estabelecida pelo art. 73, I da Lei das Eleições.

Isto porque a farda da PMPR usada pelo representado não constitui bem
público, mas sim bem particular, ainda que de uso regulado pelo Estado.

Isto é, não se nega que o fardamento possua restrições quanto ao uso.
Num. 43261453 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 31/10/2022 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103121251616000000042226472
Número do documento: 22103121251616000000042226472

Todavia, o bem em questão pertence ao representado, não se tratando de bem móvel
pertencente à administração, tal como estabelece a vedação contida no art. 73, I da Lei
das Eleições.

Tal conjectura, de per si, impede o enquadramento do fato nas chamadas
condutas vedadas, as quais, como sabido consistem num rol taxativo e que deve ser
interpretado de forma restritiva.

Assim ensina José Jairo Gomes:

“Entre as inumeráveis situações que podem denotar uso abusivo de poder político ou de
autoridade, o legislador especificou algumas em virtudes de suas relevâncias e reconhecida
gravidade no processo eleitoral, interditando-as expressamente. São as denominadas
condutas vedadas, cujo rol encontra-se nos artigos 73 a 78 da Lei nº 9.504/97. Trata-se
esse rol de numerus clausus, não se admitindo acréscimo no elenco legal. Sobretudo
em razão de seu caráter sancionatório, tais regras não podem ser interpretadas
extensiva ou ampliativamente, de modo a abarcar situações não normatizadas”.
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 16ª ed. – São Paulo/SP: Ed. Atlas, 2020, p. 1.014) –
negritei.

Aliás, tal questão já restou decidida pelo TSE, onde se firmou entendimento
no sentido de que, "no âmbito das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos em
campanhas, cuja disciplina encontra-se inserta na Lei n° 9.504/97, arts. 73 a 78,
imperam os princípios da tipicidade e da estrita legalidade, devendo a conduta
corresponder exatamente ao tipo previamente definido pela lei" (AgR-REspe n. 626-
30/DF, Rei. Mm. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJe de 4.2.2016) – grifei e
sublinhei.

Outro não é o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES PÚBLICO FULCRADA NO ART. 77 DA LEI N. 9.504/97. PARTICIPAÇÃO DE
PREFEITO, CANDIDATO À REELEIÇÃO, EM ETAPA INAUGURAL DE OBRA REALIZADA
PELA INICIATIVA PRIVADA. CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO E PARQUE
AQUÁTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE RECURSOS PÚBLICOS OU DA
CONCESSÃO DE INCENTIVOS OU ISENÇÃO FISCAIS A EMPREENDIMENTO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO A
COMPROVAR A ILICITUDE AVENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

1) A Jurisprudência do TSE é firme no sentido de aplicar interpretação restritiva aos
dispositivos que disciplinam o rol taxativo de comportamentos vedados aos agentes
públicos, inscrito entre os art. 73 e 78 da Lei n. 9.504/97, dado seu caráter proibitivo e
sancionatório. Nesta esteira, a vedação contida no art. 77 da LE é adstrita à participação
de candidatos na inauguração de obras públicas, não comportando a hipótese legal
exegese teleológica que amplie sua abrangência para abarcar empreendimentos privados,
como ocorreu na conjuntura fática em realce, o que evidencia erro de subsunção do fato à
norma, relevando a atipicidade da conduta em relevo. (...). (TRE/PE – Acórdão 11548 – Rel.
Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes – DJ. 23.04.2021) – destaquei –
Num. 43261453 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 31/10/2022 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103121251616000000042226472
Número do documento: 22103121251616000000042226472

Logo, não restando caracterizada a utilização de bem móvel pertencente à
administração pública, e à luz da atipicidade da conduta, inaplicável a sanção do §4º do
art. 73 da LE.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral interposto, mantendo-se inalterada a sentença prolatada.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

JUÍZA RELATORA

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0604033-62.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
RECORRIDO: DIRCEU MORAES - Advogado do RECORRIDO: ROBSON RICARDO GUTEBIL
SCHOPTIAN - PR78821.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro
Gebran Neto, substituto em exercício, Thiago Paiva dos Santos e Melissa de Azevedo Olivas.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.10.2022

Num. 43261453 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 31/10/2022 21:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103121251616000000042226472
Número do documento: 22103121251616000000042226472